Tribunal: TJDFT
Processo: 0719083-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719083-36.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: LAURITA MENDES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Banco Itaucard S.A. contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de busca e apreensão proposta contra Laurita Mendes Pereira. O juízo a quo extinguiu o processo, por ausência de pressuposto objetivo de constituição e desenvolvimento válido, haja vista a ausência de registro do contrato de alienação fiduciária. Em suas razões recursais (ID 32813735), o apelante sustenta que: 1) estão demonstradas a relação contratual e a constituição da devedora em mora; 2) cabe ao adquirente providenciar a transferência do veículo; 3) inseriu o gravame no cadastro do veículo; 4) a ré é responsável pela entrega do bem e pelo débito contratual. Preparo recolhido (ID 32813736). Sem contrarrazões, porquanto a recorrida não foi citada na origem. O apelante, em petição de ID 32979747, requereu a desistência do recurso interposto. Desse modo, com fundamento no caput do artigo 998, do Código de Processo Civil - CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pelo Banco Itaucard S.A. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator